Tribunal: TJDFT
Processo: 0739588-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
HCCrim 0739588-30.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de LUIZ GARCIA SOARES NETO, apontando como ato coator sentença proferida por magistrado da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que denegou ordem de habeas corpus preventivo impetrado com o objetivo de obter salvo-conduto em favor do paciente para que possa, isento de qualquer persecução penal, importar, transportar e cultivar sementes da planta Cannabis Sativa para cultivá-las em sua residência e extrair o óleo vegetal da planta para uso pessoal com fins medicinais. Alega, em síntese, que “mesmo existindo o entendimento consolidado do STJ da possibilidade de cultivo de cannabis para uso medicinal, sobreveio decisão de indeferimento do pleito. O indeferimento se deu por entender o magistrado que inexiste regulamentação para o cultivo para pessoa física, e pela impossibilidade de fiscalização quanto ao cumprimento da determinação”. Requer, então, a concessão liminar da ordem de habeas corpus preventivo “para fins de autorizar o cultivo de cannabis sativa, de 127 plantas anualmente, que serão dividias em 3 ciclos de cultivo (vide laudo agronômico), e posterior extração do óleo, conforme prescrição médica e do Engenheiro Agrônomo, para que o Impetrante possa produzir o seu próprio medicamento e todas as autoridades policiais sejam informadas acerca da concessão da autorização do cultivo medicinal do Impetrante, devendo constar da ordem judicial “autorização para transporte do componente medicinal em território nacional, acompanhado de receita médica”. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento por se tratar de mera reiteração de pedido já julgado. Com efeito, medida idêntica foi objeto de análise e julgamento recente, no HCCrim 0736258-25.2025.8.07.0000, de minha relatoria, cujo seguimento foi negado por decisão monocrática transitada em julgado em 12/09/2025. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Desembargador Jesuino Rissato Relator